Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006881-61.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOAO OTONIEL DE MATOS
PACIENTE(S): DANIEL TORRES JUNIOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL TORRES JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1005950-29.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de importunação sexual e ameaça - arts. 215-A e 147, ambos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui “residência fixa, vínculo familiar e empregatício”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a custódia cautelar do paciente (ID 84589476), com documentos (ID 84589479).
Relatos.
Em 15.4.2021, o juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, mediante requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“[...]Entendo que estão presentes dois dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução superveniente. Digo isto porque, conforme se ressai das declarações da vítima, a mesma estava em um lugar público, mais precisamente na Estação Bispo, quando o autuado, aproximou-se da mesma e passou a mão por baixo do seu braço e apertou os seus seios, e por conta disso, a vítima se alterou, momento que o suspeito passou a injuriá-la e ofendê-la com palavras de baixo calão, como “vagabunda” e ainda, agredir transeuntes que passavam pelo local no momento dos fatos.
Não bastasse isso, o autuado tentou empreender fuga, no entanto, a vítima visualizou uma viatura se aproximando e pediu ajuda, oportunidade que os policiais colocaram o autuado na viatura, o qual veio rindo durante o trajeto e debochando da situação, dizendo que nada ia acontecer com ele, porque ele "só tinha passado a mão”.
A situação ocorrida demonstrou um total descaso por parte do autuado com a figura feminina e com a justiça, visto que o autuado debochava da situação, demonstrando que ele não teve nenhum remorso pelos crimes praticados.
Ademais, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se que o mesmo já respondeu um inquérito policial pela prática do crime de injúria, perante a Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Processo no 17383- 18.2019.811.0042). Além disso, teve uma medida protetiva fixada em seu desfavor, perante o juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e ainda, respondeu a um Termo Circunstanciado pelo crime de ameaça, fatos estes que demostram habitualidade do autuado na prática de crimes contra mulheres.
[...]Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL TORRES JUNIOR” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito – fl. 83, ID 84589481).
Em 25.4.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“[...] A defesa não trouxe aos autos nenhum fato novo, não há qualquer nova informação alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, no momento da audiência de custódia, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do autuado, de forma a autorizar a sua revogação.
Ademais, os juízes atuantes na audiência de custódia são considerados os juízes naturais naquele momento e a revisão de suas decisões deve ser realizada pelo órgão imediatamente superior. O juiz de conhecimento só poderá dar uma decisão em sentido oposto à da audiência de custódia se houver fato novo.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e mantenho todos os termos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - fl. 50, ID 84589481).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente, aparentemente bêbado, teria tentado apalpar o seio da vítima dentro do ônibus e a ameaçado, bem como no risco de reiteração delitiva (fl. 83, ID 84589481).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade delitiva, extraída da forma de execução do crime, somado ao risco de reprodução dos fatos criminosos, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (RHC n. 110927/MG - Relator: Min. Felix Fischer – 7.6.2019).
Todavia, o paciente é primário, tem bons antecedentes (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo no Município de Cuiabá/MT [rua Taubaté, n. 10, Bairro Morada da Serra – fl. 74, ID 84589481] e, apesar de não possuir registro formal, trabalha como vendedor de chás artesanais [Chás MD Tea SB], conforme Plano Individualizado de Acolhimento Psicossocial (fl. 63, ID 84589481).
Verifica-se, ainda, que a motivação empregada pelo juiz da causa quanto ao risco de reiteração delitiva se restringe a inquérito policial [com pedido de medida protetiva por vítima diversa], arquivado em 14.9.2020 por “ausência de condição de procedibilidade da ação penal” (Sistema PJe, Código n. 574575), e a termo circunstanciado, arquivado em 18.2.2019, pois “as vítimas não compareceram em audiência [...] ausente a condição de procedibilidade” (fl. 129, ID 84589481).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC n. 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC n. 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos do ato constritivo, as condições pessoais do paciente e o princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC n. 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC n. 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC n. 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Roseli Roberta de Oliveira; 4) proibição de frequentar bares, boates ou estabelecimentos congêneres; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as condições impostas, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO